Tribunal: TJMT
Processo: 1019605-97.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019605-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), EUDORCIO RAMOS DA PIEDADE - CPF: 823.808.641-87 (AGRAVADO), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO QUE MAJOROU A MULTA ANTERIORMENTE FIXADA – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA APLICADA CONFORME OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

É cediço que o objetivo das
astreintes
é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

Na hipótese, a multa majorada pelo Juiz singular revela-se proporcional à obrigação imposta, ainda mais, quando se verifica o reiterado descumprimento da ordem pelo Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1019605-97.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1017625-80.2019.8.11.0002 apresentado por
EUDORCIO RAMOS DA PIEDADE
, majorou a multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Inconformado, o Banco Agravante requer a reforma do
decisum
, ao argumento de que a multa arbitrada tem caráter coercitivo e não punitivo.

Sustenta que a multa fixada em razão do descumprimento da ordem judicial é excessiva.

Defende que as
astreintes
devem ser reduzidas e fixadas dentro parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 99831457).

O Agravado foi intimado; no entanto, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão acostada ao ID. 111616977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado e Agravante celebraram acordo, no qual, dentre outras determinações, ficou pactuado que o banco Agravante se comprometeria a quitar os débitos relativo ao IPVA, multa e licenciamento do veículo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, bem como providenciaria o cancelamento do contrato n° 90706/653290503891008 e a baixa das restrições vinculados ao contrato, no prazo de 15 (quinze) dias.

O acordo foi homologado por sentença em 11/03/2020.

Segundo informado pelo Agravado, o banco Agravante não cumpriu o acordo, notadamente quanto ao pagamento dos débitos do veículo. Diante disso, em 09/10/2020, o Juiz
a quo
determinou que o banco Agravante procedesse a quitação integral dos débitos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID. 40943085 – autos principais).

Em seguida, por meio da petição de ID. 58605469, o Agravado informou que o banco Agravante ainda não havia providenciado a quitação dos débitos. Diante do reiterado descumprimento do comando judicial, o Juiz singular
majorou a multa diária
para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 20 (vinte) dias.

Feita breve contextualização dos fatos, passo à análise do Agravo de Instrumento.

É cediço que o objetivo da
astreinte
é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial. Portanto, a cominação da
astreinte
tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção.

As
astreintes
tem amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada suficientemente para forçar o comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Na hipótese, a multa foi majorada a fim de compelir o Agravante a cumprir a determinação judicial. Atenta ao caso concreto, vejo que o Agravante vem descumprindo a determinação
desde 09/10/2020.

Logo, não visualizo razões para revogar a multa, em virtude do reiterado descumprimento do comando judicial.

A pena foi arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitada a 20 (vinte) dias-multa para que o Agravante proceda à quitação dos débitos, conforme consignado no acordo homologado por sentença, o que, em princípio, guarda compatibilidade com os critérios e parâmetros para sua fixação.

Sobre a matéria, trago lição de Nelson Nery Junior:

O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (
in
CPC; Revista dos Tribunais; 10ª edição; 2008, pág. 673).

Assim, considerando que a
astreinte
foi aplicada dentro dos parâmetros legais, a multa deve ser mantida. Neste sentido, colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. (...)

3. As
astreintes
, num primeiro momento, devem mesmo ser fixadas em quantia elevada, de modo a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária. Somente em hipótese de descumprimento, factível ou potencial – num segundo momento, portanto –, é que se justifica cogitar de eventual redução da multa cominatória inicialmente fixada, mesmo porque não há interesse em fazê-lo de forma meramente pragmática. Precedentes do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1400059-95.2020.8.12.0000. Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira. 3.ª Câmara Cível. Julgado em 30/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - MULTA COMINATÓRIA - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - MULTA APLICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Multa cominatória aplicada de forma adequada com a situação, ou seja, em sede de obrigação de fazer imposta à empresa de telefonia, em prazo razoável, para o exercício de tarefa que lhe é rotineira e, sendo majorada a multa em razão da resistência ao cumprimento da ordem, é verificada a proporcionalidade e razoabilidade na decisão judicial em razão da finalidade de compelir o obrigado ao acatamento do comando exarado pelo Poder Judiciário. (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1405893-79.2020.8.12.0000. Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues. 1.ª Câmara Cível. Julgado em 30/06/2020).

Dessa forma, não merece guarida o pleito de revogação e/ou redução da multa, a qual não pode ser simplesmente considerada uma ameaça vã, tendo em vista que sua função é fazer com que o obrigado cumpra o seu dever.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022